Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FRENTE AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. PRECLUSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. REGULARIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Nesse diapasão, a mera apresentação de pedido de reconsideração, desacompanhado de prova mínima acerca da alteração da situação fática subjacente, não autoriza reavivar a questão relativa à concessão do benefício da gratuidade de Justiça.
2 – Não demonstrado nos autos que o veículo penhorado é imprescindível para o exercício das atividades profissionais da parte Devedora, a manutenção da constrição judicial é medida que se impõe.
3 – Verificado que a parte Devedora, no curso do Cumprimento de Sentença, chegou a alienar – tendo depois se arrependido – o veículo ora penhorado em detrimento dos interesses da parte Credora, não se revela adequado designá-la como fiel depositária do referido bem.
4 – A condenação da parte nas penas da litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas elencadas nos incisos do art. 80 do CPC, o que não se observa no caso, notadamente diante dos peculiares contornos fáticos da controvérsia retratada nos autos.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.